Tribunal: TJSP
Processo: 2230555-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2017. CDHU. Exceção de Pré-executividade acolhida parcialmente, apenas para reconhecer a prescrição dos créditos relativos ao exercício de 2013. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Isenção alegada com base em lei de Município diverso, inaplicável ao caso concreto. Suposta lei isentiva da

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2017. CDHU. Exceção de Pré-executividade acolhida parcialmente, apenas para reconhecer a prescrição dos créditos relativos ao exercício de 2013. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Isenção alegada com base em lei de Município diverso, inaplicável ao caso concreto. Suposta lei isentiva da Municipalidade exequente apresentada apenas quando da interposição do presente agravo de instrumento. Argumento que sequer foi alegado quando da apresentação de exceção de pré-executividade, submetida ao contraditório, ou apreciada pela decisão recorrida. Nova alegação que não é apreciada, a fim de se evitar a supressão de instância. Isenção Tributária que não restou comprovada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230555-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante CDHU
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE TARUMÃ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencidos em parte o 2o juiz, Henrique Harris Junior, que declara, e o 3o juiz,
Des. Wanderley José Federighi.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.15658
Ano 2019
Agravo de Instrumento n. 2230555-21.2019.8.26.0000
Comarca:
Assis
Agravante:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU
Agravado:
Município de Tarumã
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2017.
CDHU.
Exceção
de
Pré-executividade
acolhida
parcialmente, apenas para reconhecer a prescrição dos
créditos relativos ao exercício de 2013. Pretensão à reforma.
Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à
imunidade. Isenção alegada com base em lei de Município
diverso, inaplicável ao caso concreto. Suposta lei isentiva da
Municipalidade exequente apresentada apenas quando da
interposição
do
presente
agravo
de
instrumento.
Argumento que sequer foi alegado quando da apresentação
de
exceção
de
pré-executividade,
submetida
ao
contraditório, ou apreciada pela decisão recorrida. Nova
alegação que não é apreciada, a fim de se evitar a supressão
de
instância.
Isenção
Tributária
que
não
restou
comprovada. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU contra a r. decisão proferida na execução fiscal n.
1502758-04.2018.8.26.0047 (autos digitais), que acolheu apenas parcialmente a
exceção de pré-executividade oferecida pela ora agravante para reconhecer a
prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2013,
prosseguindo a execução quanto aos demais exercícios.
Preliminarmente, requer a agravante a concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento que a manutenção da decisão
proferida em primeira instância pode levar a constrições do seu patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, sustenta, em síntese, que (I) o Município de
Tarumã, firmou com a CDHU, autorizado por meio da Lei Municipal no 679, de 14
de fevereiro de 2006, a qual concedeu isenção de IPTU à agravada; (II) o imóvel
discutido nos presentes autos, permanece sob o domínio da CDHU; (III) foi
firmado um Contrato de Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda de
Imóvel e Outras Avenças entre a CDHU e seu mutuário, envolvendo o imóvel ora
tributado, sendo o mutuário os únicos responsáveis pelo pagamento dos tributos
incidentes sobre o imóvel; (IV) a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca,
constitucionalmente estabelecida; (V) o imóvel tributado, ou mesmo os direitos
sobre ele não impenhoráveis. Requer o provimento do presente recuso a fim de
reformar a decisão agravada (p. 01/22 e docs. de p. 23/24).
O efeito suspensivo pretendido foi indeferido em decisão de p.
27/30.
Devidamente intimada, a municipalidade excepta apresentou
contraminuta de p. 38/42, em que alega, em síntese que: (I) o pedido de
reconhecimento de isenção tributária apresentado em primeira instância foi
fundamentado em lei do município de Assis, inaplicável à exequente, (II) a alegada
lei isentiva apresentada pela agravante neste recurso não foi objeto de contraditório
em primeira instância, nem analisada pela decisão recorrida; (III) em que pese a
alienação do imóvel tributado, a executada permanece como proprietária do mesmo,
respondendo pelo IPTU; (IV) a CDHU não faz jus à Imunidade Recíproca, o
imóvel tributado pode ser objeto de penhora para pagamento das dívidas de IPTU
por ele geradas.
II Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso, tempestivo e preparado (p. 25 e 35), não
comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Tarumã em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, objetivando a cobrança de IPTU dos
exercícios de 2015 e 2016, no valor total de R$ 1.410,95 (CDA de p. 02 dos autos da
execução de origem).
A executada apresentou Exceção de Pré-executividade,
alegando, em breve resumo, que: (I) os créditos referentes ao IPTU do exercício de
2013 se encontravam prescritos; (II) foi concedida isenção de IPTU à excipiente por
meio da Lei Municipal de Assis no 4.339 de 17 de Julho de 2003; (III) faz jus à
imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, III, “a”, da CF/88 e (IV) o
imóvel tributado, ou mesmo os direitos sobre ele não estão sujeitos à penhora (p.
12/26 dos autos da execução).
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública apresentou
impugnação de p. 47/51.
Em setembro de 2019, sobreveio a r. sentença que acolheu
parcialmente a Exceção de Pré-executividade, apenas para reconhecer a prescrição
dos créditos referentes ao exercício de 2013, sem condenação em honorários.
Pois bem.
Preliminarmente, observo que, quando da apresentação de
exceção de pré-executividade em primeira instância, a excipiente se limitou a
justificar suas alegações com base na Lei Municipal de Assis no 4.339 de 17 de Julho
de 2003, sendo esta a única fundamentação do pedido apresentado.
A isenção ora alegada em apelação, fundamentada na Lei
Municipal de Tarumã no 679, de 14 de fevereiro de 2006, sequer foi alegada em
primeira instância, não tendo sido objeto de contraditório em primeira instância, ou
apreciada pela decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Igualmente, verifica-se que a suposta ilegitimidade passiva da
executada, em função da alienação do imóvel tributado, alegada neste agravo de
instrumento, não foi alegada em primeira instância, onde a excipiente se limitou a
alegar a impenhorabilidade do bem tributado, que permanece sob sua propriedade
(p. 24).
A via do Agravo de Instrumento não é adequada para o
questionamento de alegações que não foram apresentadas no momento oportuno,
nem apreciadas pela decisão combatida.
Dessa forma, a fim de evitar a supressão de instância, deixo de
apreciar a alegação de Isenção fundamentada na Lei Municipal de Tarumã no 679, de
14 de fevereiro de 2006, bem como a alegada ilegitimidade passiva ante a alienação
do imóvel tributado, restando prejudicado o presente recurso nestes pontos.
Destaco, ainda, que, se a ora agravante ainda pretender a
discussão das questões, poderá fazê-lo por meio das vias próprias.
No mérito, o Município apelante alega que a CDHU não faz jus
à imunidade recíproca, em face da previsão contida no § 3o do art. 150, da CF.
Com efeito, o artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal,
dispõe sobre a imunidade tributária recíproca dos entes públicos, nos seguintes
termos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
...
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”
Pelo princípio da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”),
também denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-Membros,
ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços, uns dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações mantidas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Público (são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e a extensão
quanto às autarquias e fundações, naquilo que está vinculado às suas atividades
essenciais, está prevista no § 2o do art. 150 da CF).
Há que se observar, contudo, que ao julgar o RE 407.099, o C.
STF reconheceu que empresa pública que desenvolvem típica atividade do Estado
também deve ser beneficiada pela imunidade, entendimento que segundo
entendemos é extensivo às Sociedades de Economia Mista que, a exemplo da
CDHU, conforme bem reconheceu o MM. Juiz singular, substituem as pessoas
políticas nas atividades essenciais do Estado, a exemplo da concretização do direito
social à moradia.
A CDHU é sociedade por ações cujo acionista majoritário é o
Estado de São Paulo.
Conforme se extrai do Portal da própria empresa (e inexiste nos
autos prova em sentido diverso):
“A Política de Subsídios é uma das características marcantes do
conjunto de políticas que compõem a Política Habitacional do
Estado de São Paulo, visto que, para viabilizar a promoção do
atendimento às famílias de baixa renda, é necessária a concessão de
subsídios, dada a incapacidade dessas famílias terem acesso ao
mercado formal de crédito, gerando um déficit de moradias de
grandes proporções no Estado”. E prossegue:
“No financiamento de um empreendimento habitacional, a Política
de Subsídios adota o modelo de subsídios cruzados, onde os
descontos sobre as prestações dos financiamentos concedidos às
famílias
com
capacidade
de
pagamento
insuficiente,
são
compensados pela majoração em até 10%, do encargo das prestações
dos financiamentos concedidos às famílias com capacidade de
pagamento suficiente.
Estes descontos são concedidos por uma única vez, são regressivos
ao longo do prazo máximo de 25 anos do financiamento e variam
segundo os limites de comprometimento de renda por intervalo de
renda, expostos no quadro acima.
Em empreendimentos onde as Prefeituras Municipais doam o
terreno à CDHU, o seu valor correspondente não incide no encargo
final a ser pago pelo mutuário”.
Além do exposto, extrai-se do Relatório Administrativo de 2013,
publicado no Diário Oficial empresarial de 26/06/2014, p. 5, que a
empresa da administração pública indireta tem por público alvo
preferencial famílias com renda de até 05 salários mínimos e, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras atividades, atua na recuperação urbana de favelas e cortiços e
no ano de 2013 concedeu auxílio emergencial a 2.294 famílias e
auxílio moradia provisório a 11.983 famílias, tudo a evidenciar que
não pode ser equiparada àquelas pessoas jurídicas de direito privado
que exploram atividades econômicas típicas, regidas pelas normas de
direito privado.
Ademais, no Recurso Extraordinário n. 638.315, julgado sob o
regime de Repercussão Geral previsto no art. 543-B do CPC, restou reafirmada a
jurisprudência daquele órgão, nos seguintes termos:
“Recurso. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão.
Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão
geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência.
Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de
imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.” (RE 638.315).”
Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso assim consignou:
“...
3. A questão suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de
extensão da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150,
VI, a, da Constituição Federal, à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária
INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.
4. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a
INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a,
da Constituição Federal. Confiram-se o RE 407099 / RS, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 6.8.2004, RE 598322 / RJ, Rel Min. Celso de
Mello, DJe de 22.5.2009, RE 607535 / PE, Min. Rel Ricardo
Lewandowski, DJe de 16.3.2010, RE 577511 / PE, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 22.2.2010, RE 501639 / BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe
de 1.8.2008.
5. Ante o exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte para negar
provimento ao recurso extraordinário.”
No mesmo sentido, o RE 627.051, julgado em novembro de
2014.
Em síntese, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista, integrante
da administração pública indireta, presta serviço de caráter público, porquanto tem a
finalidade maior de garantir o direito fundamental a moradia, o qual é dever do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado efetivá-lo, de acordo com o expresso no art. 6o da Constituição Federal.
Logo, por prestar serviço público de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, somado a não exploração de atividade econômica e ausência de
finalidade lucrativa, o entendimento deste relator, vencido neste aspecto, é de se
permitir a extensão prevista no § 2o, do art. 150, da CF/88.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos.
Cobrança de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no
273/1993 que concede isenção de tributos municipais para imóveis
pertencentes à CDHU destinados à implantação de moradias
populares. Imunidade tributária recíproca configurada. Não sujeição
às normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e
3o, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.
(...) Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de serviços
públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento
dispensado às sociedades de economia mista exploradoras de
atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas ao regime de
direito privado, quando exercentes de atividades públicas, sofrem
influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar de
privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438,
Comarca: Penápolis, 14a Câmara de Direito Público, Relator
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j. em 24 de julho de 2014)” (grifei).
Contudo, há que se observar que nessa E. Câmara julgadora
prevalece a tese de que a imunidade intergovernamental somente deve ser
reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público, razão pela qual,
em atenção ao disposto no artigo 926 do NCPC, reformulo o meu entendimento e
adiro à tese amplamente majoritária, com o consequente afastamento da imunidade
em decorrência da natureza jurídica da executada (pessoa jurídica de direito
privado).
Destaque-se que, embora seja unânime nesta Câmara
julgadora o entendimento de que a apelada faz jus à isenção tributária nos
casos em que comprovada a existência de lei municipal isentiva, no presente
caso, tal situação não restou comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que o pedido de reconhecimento da isenção teve por
fundamento a Lei Municipal de Assis no 4.339 de 17 de Julho de 2003, entretanto é
exequente no presente processo o Município de Tarumã, de forma que a lei
apresentada em nada serve para que se reconheça a Isenção Tributária alegada, vez
que inaplicável contra o município tributante.
Cabia à executada excipiente, ora agravante, comprovar a
isenção alegada, ônus com o qual não se desincumbiu.
Por fim, na consideração de que, até o presente momento, não
foi reconhecida a imunidade ou isenção em favor da Agravante, de forma que há
responsabilidade desta pelo pagamento de IPTU. Igualmente não há nos autos
qualquer comprovação de o referido imóvel possuir qualquer destinação social,
especialmente quando se considera que a CDA indica se tratar de lote completo
(lote 12 da Quadra 207), e não de unidade autônoma como parece sugerir a
agravante em seu recurso, de forma que não esta demonstrada de plano a
impenhorabilidade do mesmo.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17174/2020
Agravo de Instrumento no 2230555-21.2019.8.26.0000
Comarca: Assis
Agravante: Cdhu Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo
Agravado: Município de Tarumã
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da D. Maioria.
Trata-se de execução fiscal ajuizada contra CDHU para
cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 a 2017.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da
administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante
autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade precípua de “[...]
promover a ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até
cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução
gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da
demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e
ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal
devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser estendido
às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do direito
social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com o art. 6o
da Constituição Federal, como já antecipado.
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é
imune à tributação por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da
Constituição. [...] a Corte firmou orientação no sentido da aplicação da
imunidade tributária recíproca à ECT. Registro, por oportuno, a
ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008):
“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público.
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força
do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração
de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à realização de
planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o
atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de
fato, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, fazendo
jus à imunidade tributária almejada e constitucionalmente garantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, confiram-se recentes decisões proferidas
por este TJSP:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. CDHU. Exceção de Pré-
executividade acolhida. Alegação de imunidade recíproca e de
isenção conferida pela Lei Municipal n. 14865/2008. Sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 618, I, 586 e 267, IV,
todos do CPC/1973. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Imunidade
recíproca reconhecida. Entidade que, ademais, faz jus também à
isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à
execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a
demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da
isenção.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
1539402-16.2015.8.26.0090; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade
recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU.
Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de economia
mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do
direito à moradia, não visando à obtenção de lucro. Imunidade
reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1539691-46.2015.8.26.0090;
Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 09/05/2017).
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público essencial
e próprio do Estado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao
recurso da Municipalidade.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(2o Juiz, Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
FCA93DF
10
15
Declarações
de Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
1004FE36
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2230555-21.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.